Tribunal: TJDFT
Processo: 0740343-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740343-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZÔNIA LTDA RECORRIDO: ALCESTE VILELA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUSPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSAO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1- A matéria alegada não está contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, não sendo possível o seu conhecimento. Recurso parcialmente conhecido. 2- Há duas hipóteses trazidas pelo legislador para a inversão do ônus da prova nas lides que envolvam relação de consumo. A primeira, elencada no artigo 6o, inciso VIII, cujo proposto é facilitar a defesa do consumidor quando verossímil sua alegação ou restar caracterizada sua hipossuficiência segundo as regras ordinárias de experiência. Essa inversão depende da presença de um desses requisitos e do reconhecimento judicial, ou seja, ocorre ope judicis. 3- E a última está no §3o do art. 14, onde o legislador já fixou ser responsabilidade do fornecedor a prova da inexistência da falha do seu produto ou da culpa exclusiva do consumidor ou terceiros. Neste caso, a inversão independente de manifestação judicial, porque opera-se por força de lei ou ope legis. 4- No caso, pelas peculiaridades dos fatos articulados na petição inicial e o objeto da controvérsia, mostra-se plausível a inversão do ônus da prova pelos dois fundamentos jurídicos. 5- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI, e 1.000, ambos do CPC, defendendo superveniente ausência de interesse processual para o pedido de rescisão contratual, ao argumento de que o recorrido retirou a motocicleta da concessionária e retomou sua plena utilização, demonstrando com isso que não há qualquer vício de fabricação que justifique a rescisão do contrato celebrado entre as partes, tampouco o dever da insurgente de restituir os valores pagos pelo bem; c) artigos 95 e 373, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não deve arcar com o pagamento integral dos honorários periciais, ao fundamento de que a inversão do ônus da prova não acarreta a imputação do ônus financeiro da perícia à insurgente, porquanto são institutos que não se confundem. Afirma que se a prova foi requerida pelas partes, ambas devem arcar com seu ônus financeiro. Aduz que a prova do dano moral incumbe exclusivamente ao recorrido. Aponta, quanto à tese dos honorários periciais, dissenso pretoriano com julgado do TJRJ. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550 (IDs. 25529265 - Pág. 23 e 26120820 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 95 e 373, ambos do Código de Processo Civil, no que se refere à tese da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550 (IDs. 25529265 - Pág. 23 e 26120820 - Pág. 1), tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016